Tribunal: TJSP
Processo: 0005657-56.2012.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos à Execução de Sentença - Acórdão confirmando a forma de atualização do débito adotada na sentença – Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.030, II do CPC – Observância do decidido no REsp 1.495.146/MG, de 02.03.2018 pelo STJ (Tema 905) e RE 870.947/SE pelo STF (Tema 810) – Adoção do IPCA-E para a correção monetária do débito e juros previstos na Lei no 11.960/09 – Acórdão

Ementa:
Embargos à Execução de Sentença - Acórdão confirmando a forma de atualização do débito adotada na sentença – Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.030, II do CPC – Observância do decidido no REsp 1.495.146/MG, de 02.03.2018 pelo STJ (Tema 905) e RE 870.947/SE pelo STF (Tema 810) – Adoção do IPCA-E para a correção monetária do débito e juros previstos na Lei no 11.960/09 – Acórdão parcialmente alterado para adequação.